Tribunal: TJMT
Processo: 1031947-32.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031947-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVAN DA COSTA - CPF: 111.295.141-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1031947-32.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
IVAN DA COSTA.

Recorrido:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

17 A 20/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante alega que contratou um empréstimo consignado na modalidade saque em cartão de crédito para pagamento em parcela única, mas a empresa reclamada realizou, de forma equivocada, o parcelamento em 84 vezes.

Sustenta a inexistência de informação adequada sobre a operação e pleiteia a nulidade do contrato, além de indenização por danos morais.

A sentença afastou os pedidos por ausência de provas que demonstrassem vício de consentimento na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise: (i) a existência de falha na prestação do serviço em razão de suposto vício de consentimento na contratação do empréstimo; e (ii) a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reclamante não apresentou provas suficientes de que tenha sido induzido a erro na contratação do empréstimo consignado, especialmente porque assinou a cédula de crédito, na qual constam as condições do contrato, incluindo valor liberado, quantidade e valor das prestações.

A simples alegação de que não compreendeu os termos da contratação não é suficiente para afastar a validade do contrato, sendo ônus do consumidor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que haja inversão do ônus da prova nos termos do CDC.

A jurisprudência reconhece que o decurso de tempo significativo entre a contratação e a impugnação da operação (quase quatro anos) enfraquece a tese de erro ou vício de consentimento, sobretudo quando não há evidências de contestação anterior junto à instituição financeira.

No tocante ao dano moral, não há comprovação de qualquer situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade do reclamante. A ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira impede a configuração do dever de indenizar.

Diante da inexistência de falha na prestação do serviço e da ausência de prova do dano extrapatrimonial, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado formalizada por meio de cédula de crédito assinada pelo consumidor, não pode ser anulada sem prova concreta de vício de consentimento.

O ônus de demonstrar eventual falha na prestação do serviço e a ausência de informação adequada cabe ao consumidor, mesmo quando há inversão do ônus da prova.

O simples inconformismo com os termos do contrato não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 266374253, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em argumento recursal,
o recorrente alega:

1)
Falha na prestação do serviço;

2)
Ocorrência de danos morais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID

266374263), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que realizou empréstimo junto à empresa reclamada no dia 30/11/2020, disponibilizado o valor de R$ 1.256,64 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Alega que o objetivo era que o empréstimo fosse realizado no cartão de crédito consignado, com pagamento em única parcela, mas a empresa reclamada gerou, equivocadamente, o parcelamento em 84 (oitenta e quatro) vezes, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada parcela.

Desse modo, afirma que houve violação no dever de informação pela empresa reclamada, requerendo a nulidade do contrato, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, a empresa reclamada afirma que houve a contratação do referido empréstimo consignado pelo reclamante. Para tanto anexou aos autos cópia das condições gerais do empréstimo (ID 266373790) e assinatura do reclamante, documentos pessoais e extrato de pagamento do benefício previdenciário apresentado pelo reclamante (ID 266373791).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou improcedente
a pretensão inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...)
Pois bem, sem delongas, da análise dos documentos dos autos, em que pese a situação narrada pelo Reclamante tenho que razão não lhe assiste, isso porque
não há nos autos qualquer elemento que permita concluir que o Reclamante tenha sido ludibriado ou induzido a adquirir empréstimo consignado ao invés de saque em cartão de crédito consignado
.

Isso porque, da cédula de crédito juntada na defesa e assinada pelo Autor, têm-se de forma clara, as informações da transação financeira, sobretudo, o valor do crédito liberado de R$ 1.216,55 (mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), a quantidade e valor das prestações, ora 80 (oitenta) vezes de R$ 30,00 (trinta reais) – (ID’s. 171214996, 171214998 e 171215001), restando demonstrado que o Autor detinha pleno e claro conhecimento dos termos da contratação, desincumbindo-se, a Reclamada, de seu ônus probatório (art. 373, inciso II do CPC).

Por outro lado,
ressalva-se que, a simples alegação sem o amparo de provas sólidas não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Cabendo ressaltar que mesmo com o ônus da prova invertido, cabe à parte Autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme disciplina o art. 333, I do CPC.
(...) (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Apesar de o reclamante afirmar que foi ludibriado no que tange à formalização do empréstimo consignado,
não há nos autos qualquer prova neste sentido
.

Além disso, observa-se que, na reclamação formalizada junto ao Procon Estadual, o reclamante pleiteia apenas a apresentação do contrato de empréstimo, que foi devidamente atendido pela empresa reclamada, conforme se verifica no documento de ID 266373783.

Ressalta-se que, em nenhum momento, o reclamante afirma ou contesta em sua reclamação administrativa a forma de realização do empréstimo consignado.

Não bastasse isso, é importante ressaltar que o empréstimo foi contratado em 30/11/2020, e somente em 09/2024 (data de ajuizamento da ação), ou seja, quase 4 (quatro) anos após iniciado os descontos, é que o reclamante insurge em face da forma de contratação.

Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

(grifei).

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC. Contudo, em que pese as alegações do recorrente,
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pela MMa. Juíza sentenciante
.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos do reclamante, que se cogita a discussão referente à forma de contratação do empréstimo consignado, não ficou demonstrada
minimamente
eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico.

No que tange ao dano moral, vê-se que o reclamante não carreou provas suficientes que comprovem o efetivo desrespeito aos seus direitos personalíssimos. Desse modo, não restou comprovada a configuração de qualquer situação vexatória capaz de ferir sua moral.

Necessário esclarecer que, para que se configure a responsabilidade civil, são necessários três elementos:
conduta ilícita, nexo causal
e
dano
. No caso, não se constata conduta ilícita por parte da reclamada.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada,
não há que se falar em indenização por danos morais
.

Portanto, a sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025